Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720117-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, em que requer a revisão das sentenças condenatórias proferida nos autos dos processos n. 0704528-51.2020.8.07.0006 e 0707083-41.2020.8.07.0006, para que seja reconhecido o crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora